Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-14.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. PRESUNÇÃO DOS DANOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1-Embora a multa guarde manifesto caráter indenizatório e pelo período que o consumidor ficará despojado injustamente da posse de sua unidade, em razão do atraso na entrega da respectiva unidade, neste momento e para a solução da lide, mostra-se de todo irrelevante sua definição se cláusula penal moratória ou compensatória. Há de prevalecer o fim almejado pelas partes e fato gerador definido para sua incidência.
2-E no que guarda pertinência à solução da lide e ao julgamento deste recurso, há de prevalecer o regramento do direito material, em especial o art. 475 do Código Civil
3-As perdas e danos estão definidas igualmente pelo ordenamento pátrio, o que nos remete aos artigos 402 e seguintes do Código Civil. De acordo o codex, as perdas e danos compreendem não só os prejuízos efetivos e suportados por força do inadimplemento, como também aquilo as vantagens ou benefícios econômicos alcançáveis, caso o devedor tivesse cumprido a prestação no tempo e modo acordado.
4-Nos contratos de promessa de compra e venda vinculados à incorporação imobiliária (Lei 4.591/64), o interesse do promitente comprador é no recebimento da coisa no tempo e modo ajustado, para que dela possa exercer todos os atributos do domínio. Entre esses, está o direito de usar, gozar e dispor da coisa (art. 1.228, CC), o que inclui, porque implícito a eles, o de ceder gratuito (comodato) ou onerosamente a coisa (arrendamento ou locação).
5-Aquele que adquire um imóvel, ou pretende nele morar, e com isso se subtrair do pagamento de aluguel, ou se já possuidor de uma unidade, o faz com o propósito de investir, cujo retorno advirá com a obtenção de renda (locação).
6-Independentemente sob o prisma que se analise a questão, haverá um prejuízo suportado pelo promitente comprador, seja com a necessidade de continuar pagando aluguel (danos emergentes), seja com a perda da renda do seu investimento (lucros cessantes).
7-Não é por outro razão, que ambas as Turmas Cíveis do Superior Corte de Justiça consolidou sua jurisprudência no sentido de que os danos suportados pelo promitente comprador são presumidos.
8- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.